Tribunal: TJES
Processo: 0019552-21.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019552-21.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ NETO e outros

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT – COMPROVAÇÃO DO SINISTRO E DA LESÃO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES - PROVA DOS GASTOS - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como cediço, para o recebimento do seguro DPVAT, é imprescindível que reste comprovado que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso, o que estou demonstrado na hipótese dos autos.

2. o Boletim de Ocorrência de fls. 10/12 teve como declarante o condutor do outro veículo envolvido no acidente, e não o Apelado, como afirma a Apelante. Ademais, o ora autor, vitimado em dito acidente, foi levado ao hospital pelo corpo de bombeiros, constando das informações de sua internação hospitalar que o mesmo foi vítima de acidente de trânsito (fl. 16). Por fim, no laudo pericial realizado nos autos, foi atestado pelo perito que as lesões do Apelado decorrem do acidente de trânsito narrado na exordial (fl. 186).

3. Caso concreto em que o acervo probatório demonstra que os gastos com despesas médicas e hospitalares guardam nexo de causalidade com o acidente, haja vista se tratarem de notas fiscais de farmácias e exames laboratoriais contemporâneos à convalescença, sendo devido o reembolso nos termos da condenação imposta na sentença.

4. Tratando-se de reembolso por Despesas Médicas e Suplementares (DAMS) a data do evento danoso deve corresponder ao efetivo desembolso, lembrando que a Súmula nº 43 do STJ dispõe que 'Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo’.

5. Quanto ao debate acerca da sucumbência mínima da Apelante, sem razão, visto que a sentença acertadamente, ao condenar a ré ao pagamento da indenização, de R$ 5.239,58, acertadamente, observou a proporcionalidade entre o valor dos pedidos e da condenação, não merecendo qualquer reparo neste tocante.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” ajuizada por JOSE LUIZ NETO, ora Apelado, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, objetivando a indenização securitária (seguro DPVAT) decorrente de sinistro automobilístico que lhe causou incapacidade parcial permanente.

Pela sentença de fls. 199/200-verso, o MM.º Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a Apelante ao pagamento da indenização do seguro obrigatório (DPVAT), no valor de R$ 4.725,00 em razão da perda funcional não indenizada integralmente na via administrativa, além de R$ 514,58 a título de complementação do reembolso de despesas médicas, corrigidos desde o evento danoso e com acréscimo de juros a partir da citação, resolvendo o processo com julgamento do mérito na forma do art. 487, I do CPC. Por fim, condenou as partes reciprocamente em custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação, estabelecendo a proporção de 65,86% para o autora, ressalvando a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de estar amparado pelos benefícios da justiça gratuita, bem como 34,4% para a ré.

Nas razões recursais às fls. 217/225, vindica-se a reforma da sentença para que (i) seja julgada improcedente a pretensão autoral por falta de prova do acidente automobilístico; ii) seja afastada a condenação ao reembolso de despesas por falta de nexo causal com o suposto acidente; iii) a correção monetária do valor das despesas tenha como termo inicial o desembolso, vez que ocorreram após o acidente; e iv) seja reconhecida a sucumbência mínima da Apelante.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0019552-21.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOSE LUIZ NETO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” ajuizada por JOSE LUIZ NETO, ora Apelado, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, objetivando a indenização securitária (seguro DPVAT) decorrente de sinistro automobilístico que lhe causou incapacidade parcial permanente.

Pela sentença de fls. 199/200-verso, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou parcialmente procedente o feito, condenando a Apelante ao pagamento da indenização do seguro obrigatório (DPVAT), no valor de R$ 4.725,00 em razão da perda funcional não indenizada integralmente na via administrativa, além de R$ 514,58 a título de complementação do reembolso de despesas médicas, corrigidos desde o evento danoso e com acréscimo de juros a partir da citação, resolvendo o processo com julgamento do mérito na forma do art. 487, I do CPC. Por fim, condenou as partes reciprocamente em custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação, estabelecendo a proporção de 65,86% para o autora, ressalvando a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de estar amparado pelos benefícios da justiça gratuita, bem como 34,4% para a ré.

Nas razões recursais às fls. 217/225, vindica-se a reforma da sentença para que (i) seja julgada improcedente a pretensão autoral por falta de prova do acidente automobilístico; ii) seja afastada a condenação ao reembolso de despesas por falta de nexo causal com o suposto acidente; iii) a correção monetária do valor das despesas tenha como termo inicial o desembolso, vez que ocorreram após o acidente; e iv) seja reconhecida a sucumbência mínima da Apelante.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como é cediço, o “Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre” é um seguro de caráter social e tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, independente de apuração de culpa, cobrindo danos pessoais decorrentes desse tipo de evento danoso.

Consectariamente, o Seguro DPVAT é regulado pela Lei Federal nº 6.194/74, cujo artigo 3º, caput e inciso I, por oportuno, transcrevo in verbis:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; ” (Grifei).

Ademais, para fazer jus à percepção da cobertura securitária, o segurado deverá suprir os requisitos legais, a saber, fazer prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa, à exegese do art. 5º, da Lei Federal nº 6.194/74:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença merece reforma apenas com relação ao termo inicial da correção monetária dos valores a serem reembolsados..

Ab initio
, destaca-se ser incontroverso nos autos que o Apelado sofreu uma lesão em seu membro inferior direito, daí decorrendo uma limitação parcial permanente.

Compulsando detidamente o caderno processual, tenho que, ao contrário do que defende a Apelante, restou suficientemente demonstrado que a lesão sofrida pelo Apelante foi causada por acidente com veículo automotor.

Tanto assim que houve pagamento administrativo parcial anterior, ou seja, a documentação apresentada pelo autor foi suficiente em dita ocasião para prova da causa de suas lesões.

Soma-se a tal, o fato que o Boletim de Ocorrência de fls. 10/12 teve como declarante o condutor do outro veículo envolvido no acidente, e não o Apelado, como afirma a Apelante. Ademais, o ora autor, vitimado em dito acidente, foi levado ao hospital pelo corpo de bombeiros, constando das informações de sua internação hospitalar que o mesmo foi vítima de acidente de trânsito (fl. 16). Por fim, no laudo pericial realizado nos autos, foi atestado pelo perito que as lesões do Apelado decorrem do acidente de trânsito narrado na exordial (fl. 186).

Confira-se, nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento do recurso de apelação n. 0004353-07.2016.8.08.0008, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, assim ementado:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. QUEDA DE MOTOCICLETA. VEÍCULO PARADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. (...)
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou os entendimentos que é cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Para isso, todavia, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso e que Nos casos em que o veículo automotor não tiver relação com a causa determinante do dano sofrido, será incabível a indenização securitária (REsp 1187311/MS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 20-09-2011, data da publicação: 28-09-2011; AgRg no AREsp 624.044/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 26-05-2015; data da publicação: 10-06-2015).

Portanto, tem-se que restou demonstrado que o Apelado efetivamente se acidentou com uma motocicleta, restando assim preenchido dito requisito para ação de cobrança do seguro DPVAT.

Prosseguindo, defende o Apelante que a sentença mereceria reforma para restar afastada sua condenação ao reembolso de despesas por falta de nexo causal com o suposto acidente.

Neste tocante, defende que apenas os medicamentos e as despesas médicas acompanhadas de diagnóstico e prescrição, seriam indenizáveis.

Ora, a sentença, considerando que já houve o pagamento na via administrativa do valor de R$ 1.330,00, entendeu devida a quantia complementar de R$ 514,58 a título de reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementar (DAMS).

A Apelante impugnou especificamente os gastos com combustível, fisioterapia, além de despesa valorada em R$ 1.844,58 sem indicação acerca do que a mesma se trata. Ademais, aponta documentos que entende ilegíveis.

Todavia, analisando detidamente apenas as notas fiscais de farmácias, cujas datas são contemporâneas à convalescença, e exames laboratoriais, legíveis, acostados às fls. 73/77, verifico que totalizam R$ 654,19, valor superior ao montante da condenação, de modo que, à despeito de qualquer discussão quanto às demais despesas, o valor objeto da condenação se encontra respaldado em notas fiscais aptas a ensejar dita indenização.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E EXAMES. GASTOS MÉDICOS E SUPLEMENTARES SUPORTADOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos
.” (TJ-ES - AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022) II - In casu, as despesas médicas apresentadas aos autos encontram-se relacionadas ao infortúnio do Autor, além de existir boletim de urgência que comprova o atendimento do autor e exames realizados, os quais são notadamente destinados ao diagnóstico dos traumas derivados do acidente, eis que realizados no lapso temporal correspondente ao tratamento médico decorrente do sinistro. III - Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fixar a data do desembolso como sendo o termo inicial da correção monetária da indenização dos valores a serem restituídos ao Autor. IV - Recurso conhecido e não provido. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000196-86.2020.8.08.0028, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES DEMONSTRADAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos termos do art. 3º, caput e inciso III, da Lei nº 6.194/1974, a vítima de acidente de trânsito tem assegurado, pelo seguro DPVAT, o reembolso de despesas médicas e suplementares, como fisioterapia, limita-se ao valor de R$ 2.700,00, devendo haver “Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais” (art. 5º, § 1º, “b”, da Lei supracitada). 2- Caso concreto em que
o acervo probatório demonstra que os gastos com despesas médicas e hospitalares guardam nexo de causalidade com o acidente, haja vista se resumirem, basicamente, à internação, consultas com ortopedista, radiografia e fisioterapia nas partes do corpo acidentadas, sendo devido o reembolso pelas despesas efetivamente comprovadas
. 3- “A caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta” (STJ, AgRg no AREsp 532.029/SP). 4- Na hipótese em voga, dos 2 pedidos formulados na peça vestibular – condenação da Seguradora no pagamento do seguro DPVAT e das despesas médicas –, um deles foi acolhido, de modo que acertado o reconhecimento da sucumbência recíproca. 5- Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001333-94.2015.8.08.0023, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Seguro).

Portanto, sem razão a Apelante neste ponto.

De outro modo, aponta a recorrente de forma acertada o vício na sentença relativo ao termo inicial da correção monetária sobre o valor das referidas despesas, vez que ocorreram após o acidente.

Sobre a questão, tratando-se de reembolso por Despesas Médicas e Suplementares (DAMS) "
a data do evento danoso deve corresponder ao efetivo desembolso, lembrando que a Súmula nº 43 do STJ dispõe que 'Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
" (TJES, 0012687-51.2013.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Rel. Desª Janete Vargas Simões, DJ 04.11.2014) .

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PRESENÇA DE PROVAS DE RESSARCIMENTO DO MONTANTE PRETENDIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4) Este Egrégio Tribunal de Justiça pratica o entendimento de que
o termo inicial de incidência de correção monetária, nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT, relativamente às despesas de assistência médica e suplementares, é a data do efetivo desembolso pelo segurado
. Jurisprudência. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - AC 0001172-74.2017.8.08.0036 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER Julgamento: 2 de Maio de 2022. Publicação: 09/05/2022).

Por fim, quanto ao debate acerca da sucumbência mínima da Apelante, sem razão, visto que a sentença acertadamente, ao condenar a ré ao pagamento da indenização, de R$ 5.239,58, acertadamente, observou a proporcionalidade entre o valor dos pedidos e da condenação, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e dou parcial provimento, apenas para reformar a sentença com relação ao termo inicial da correção monetária dos valores a serem reembolsados, que será a data respectiva do desembolso.

Entendo que o provimento parcial não é suficiente, neste caso, para alterar a proporcionalidade da distribuição das verbas sucumbenciais.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso de apelação.